Tribunal: TJES
Processo: 0011276-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO HENRIQUE ADRIANO, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, CPP). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática de furto qualificado (Art. 155, §4º, I e IV, CP) à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão. O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a Câmara não teria aplicado o entendimento vinculante do STJ sobre a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, o que deveria conduzir à sua absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico sem observar o rito obrigatório do art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório remanescente, uma vez supostamente expurgado o reconhecimento, possui autonomia para sustentar o decreto condenatório; e (iii) saber se os embargos são via adequada para o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para acesso às instâncias superiores.
III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão abordou expressamente a questão do reconhecimento fotográfico, consignando que a condenação não se fundamentou exclusivamente em tal elemento, mas em um conjunto probatório coeso e harmônico produzido sob o crivo do contraditório.

4. O magistrado de primeiro grau, e posteriormente este Colegiado, fundamentaram a convicção em provas independentes, incluindo a identificação do veículo GM Celta (placa MTU-1887) utilizado no crime, depoimentos coerentes da vítima, de testemunha presencial e de policial investigador, além da admissão do próprio réu sobre sua presença no local do crime sob o pretexto de realizar uma "corrida de aplicativo".
5. A jurisprudência admite que a inobservância do rito do art. 226 do CPP não contamina o processo quando existem elementos autônomos de convicção suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva.
6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas quando a decisão recorrida apresentou fundamentação lógica e completa sobre os pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Manutenção integral do acórdão embargado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 17548195 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO HENRIQUE ADRIANO, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR opõe embargos de declaração em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta a existência de omissão quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, bem como quanto à alegada insuficiência probatória.

Posteriormente, requereu a juntada de documento novo, consistente em alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em processo diverso, no qual teria sido postulada absolvição em favor do ora embargante.

Não assiste razão.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à inovação recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas.

Quanto ao reconhecimento fotográfico, ficou consignado que, ainda que se admita evolução jurisprudencial no sentido de maior rigor na observância do art. 226 do CPP, eventual irregularidade somente conduz à nulidade quando a condenação estiver amparada exclusivamente nesse elemento probatório.

Não foi o que ocorreu.

A manutenção do decreto condenatório apoiou-se em conjunto probatório autônomo e judicializado, composto pelo depoimento da vítima e de seu filho em juízo, pela identificação da placa do veículo utilizado na empreitada criminosa – vinculada ao embargante –, pelo depoimento do policial investigador que confirmou a dinâmica do apoio logístico prestado e pela própria admissão do réu na fase inquisitorial quanto à presença no local dos fatos.

O reconhecimento fotográfico não constituiu prova isolada nem fundamento exclusivo da condenação, mas elemento inserido em contexto probatório mais amplo, harmônico e convergente.

Não há omissão. Há inconformismo.

A defesa pretende rediscutir a valoração da prova, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Passa-se ao exame do documento juntado.

Após a inclusão do feito em pauta, a defesa requereu a juntada de alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em processo nº 0005467-56.2022.8.08.0012, no qual teria sido postulada absolvição do ora embargante por insuficiência probatória.

A pretensão não prospera.

Primeiramente, embargos de declaração não constituem meio idôneo para introdução de prova nova ou elemento externo ao acervo analisado no julgamento da apelação. A fase integrativa não comporta inovação probatória, sob pena de desnaturação do instituto.

Em segundo lugar, o documento refere-se a processo distinto, com fato delituoso diverso, ocorrido em comarca diversa, envolvendo estabelecimento comercial diverso e conjunto probatório próprio.

Não há identidade objetiva de fatos nem identidade de acervo probatório.

Cada ação penal possui autonomia fática, probatória e decisória. A responsabilização penal decorre da prova produzida sob contraditório judicial em cada processo específico.

Manifestação ministerial formulada em feito diverso não vincula o órgão julgador nem produz presunção de fragilidade probatória em outra ação penal. Admitir o contrário implicaria transposição indevida de juízo valorativo formado a partir de contexto probatório distinto, em afronta ao princípio do livre convencimento motivado e à independência funcional do Ministério Público.

No processo mencionado pela defesa, a própria peça ministerial registra que a absolvição postulada decorreu da ausência de prova judicializada suficiente quanto à participação do acusado naquele episódio específico. Tal circunstância,

além de não guardar identidade fática com os autos em julgamento, reforça justamente a autonomia decisória de cada processo.

O acórdão embargado examinou o conjunto probatório produzido nestes autos e concluiu, de forma motivada, pela suficiência das provas quanto à autoria e materialidade.

Não há qualquer omissão a ser suprida.

A juntada do documento, portanto, revela tentativa de reabrir discussão probatória mediante elemento externo ao processo, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

No que tange ao prequestionamento, cumpre registrar que não se exige menção numérica a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu. A questão relativa ao art. 226 do CPP foi expressamente analisada, assim como a suficiência do conjunto probatório.

Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O que se verifica é pretensão de rediscutir fundamentos já examinados e superados, finalidade estranha à via integrativa.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.